Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. prescrição. Inocorrência. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo 3oJFP que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Alega o recorrente que é servidor efetivo da Secretaria de Saúde do DF, apenas cedido à Fundação de Ensino em Ciências da Saúde, motivo pelo qual o Distrito Federal seria parte legítima para figurar no polo passivo. No mérito, reitera os argumentos da inicial.
2. Com razão o recorrente. O Distrito Federal é parte legítima, pois o autor é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, encontrando-se cedido para a Fundação de Ensino em Ciências da Saúde, nos termos do art. 7o da Lei 2.676/2001. Ademais, constata-se que o reconhecimento administrativo dos valores devidos se deu pela própria Secretaria de Saúde.
3. Prejudicial de mérito de prescrição. Não merece prosperar a alegação de prescrição, uma vez que há declaração da administração, reconhecendo os valores devidos ao autor, datada de 09/04/2020 (ID. 21814296), não havendo pagamento até o presente momento. Dessa forma, o prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento. Outrossim, o reconhecimento do direito do autor na esfera administrativa implica na renúncia ao prazo prescricional já transcorrido, conforme a regra do art. 191 e art. 202, VI, do Código Civil, fazendo jus a parte autora, ora recorrida, ao recebimento dos valores reconhecidos administrativamente, conforme determinado na sentença.
4. Sobre o valor da condenação, considera-se a tabela de valores indicada pela Administração (ID 21814296), cuja soma perfaz R$ 8.020,90 (oito mil e vinte reais e noventa centavos), sobre a qual deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir de 30/11/2019 (data da última atualização). Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 8.020,90 (oito mil e vinte reais e noventa centavos). Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.